Tribunal: TJBA
Processo: 8002808-16.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002808-16.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CLELIA DA SILVA DOURADO

Advogado(s)
:
MATEUS DOURADO BARRETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JULGADO. DEVER DE ENFRENTAMENTO LIMITADO ÀS QUESTÕES RELEVANTES A RESOLUÇÃO DO CASO. JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER TODAS AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS PELAS PARTES, BASTANDO QUE EXPONHA COM CLAREZA OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PARA EMBASAR A DECISÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO COM DECISÃO DESFAVORÁVEL. RECURSO UTILIZADO PARA REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME:

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos em face de acórdão que deu provimento parcial ao apelo para afastar a nulidade dos contratos nºs 064850021259 e 064850021258.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição quanto à autenticidade das assinaturas, à nulidade contratual e à condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. As alegações da embargante não apontam defeito formal no acórdão, configurando pretensão de reapreciação de questões já decididas com fundamentação suficiente, o que não se compatibiliza com a via dos embargos declaratórios.

5. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, o que foi observado no acórdão embargado, que examinou de forma fundamentada a regularidade das contratações e a configuração dos danos morais decorrentes dos descontos indevidos em verba alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que enfrenta todos os argumentos relevantes e apresenta fundamentação suficiente não incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis os embargos de declaração para a rediscussão do mérito."

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
8002808-16.2022.8.05.0110,
em que figuram

como
Embargante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e Embargad
a

CLELIA DA SILVA DOURADO.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça